Tribunal: TJMT
Processo: 1011241-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011241-28.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDENORA BARROS DE MATOS - CPF: 174.110.501-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. REVELIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA À EXIBIÇÃO PELO BANCO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de produção antecipada de provas, determinando a exibição de contrato de empréstimo e comprovante de transferência de valores, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a decretação de revelia no âmbito da produção antecipada de provas; (ii) saber se a sentença impôs multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de exibir documentos; e (iii) saber se é possível a inversão ou isenção dos ônus sucumbenciais diante da suposta ausência de resistência à pretensão.

III. Razões de decidir

3. O recurso, quanto à pretensa fixação de multa, não deve ser conhecido, pois inexiste tal determinação na sentença impugnada.

4. A decretação de revelia é incabível no caso, por ausência de lide e vedação expressa à apresentação de defesa (CPC/2015, art. 382, §§ 2o e 4o). No entanto, afastar a revelia, no caso, não altera a conclusão do julgamento e a necessidade de apresentação dos documentos pela instituição financeira.

5. Restou configurada a resistência injustificada da instituição financeira, que, embora intimada e tendo solicitado dilação de prazo em duas oportunidades, não apresentou os documentos exigidos. Essa conduta autoriza a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade. Necessidade de manter a sentença nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para afastar a decretação de revelia, mantendo-se os demais termos da sentença. Diante do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em face da sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em seu desfavor por
Claudenora Barros de Matos
.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido para determinar que o Banco requerido exibisse, no prazo de 10 dias, o contrato de empréstimo de no 012330384532 e o comprovante de transferência do valor do empréstimo, além de condenar o Banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por apreciação equitativa.

Em suas razões, o Apelante sustenta que não houve revelia, visto que a ação de exibição de documentos tem natureza de jurisdição voluntária e não contenciosa.

Argumenta também que é descabida a imposição de multa em ações de exibição de documentos.

Aduz que não houve pretensão resistida, uma vez que nunca se negou a apresentar os documentos requeridos na inicial, de modo que não caberia a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Assim, requer o provimento do apelo para afastar a revelia e a imposição de multa, além de inverter os ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer seja afastado o pagamento das verbas sucumbenciais, diante da ausência de pretensão resistida.

Contrarrazões em ID 264389350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Produção Antecipada de Provas, em que a Autora/Apelada pretende que a instituição financeira Requerida/Apelante exiba o contrato de empréstimo de no 012330384532 e o comprovante de transferência do valor do referido negócio.

A sentença julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) 12. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, RESOLVO o mérito e, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta ação para, nos termos do art. 359, I, do Código de Processo Civil, DETERMINAR que o requerido exiba no prazo de 10 (dez) dias, os documentos descritos na inicial, e condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, por apreciação equitativa, que fixo em R$- 4.000,00 (CPC, art. 85, parágrafos 2o e 8o). (...)”
– sic ID 264389343.

As teses recursais consistem em: 1) afastar a revelia da instituição financeira; 2) afastar a aplicação de multa em ação de exibição de documentos; e, 3) inverter os ônus da sucumbência ou, subsidiariamente, afastar a condenação de qualquer das partes, diante da ausência de pretensão resistida.

Com relação ao pedido para afastar a aplicação de multa (2), o recurso não deve ser conhecido quanto a este ponto, por ausência de interesse recursal, pois a sentença impugnada não fixou qualquer multa cominatória pelo não cumprimento da obrigação de exibir os documentos.

Nesse contexto,
não conheço
da pretensão.

A respeito da decretação da revelia do Apelante, é sabido que a produção antecipada da prova, tal como disciplinada no artigo 381 do Código de Processo Civil, abrange pretensões estritamente exibitórias que objetivam elucidar fatos e orientar o demandante quanto à postura em relação ao demandado.

Com o advento do Código de Processo Civil 2015, foi extirpada da ordem jurídica a figura da ação cautelar, inclusive de exibição de documentos, e seu respectivo provimento liminar, assumindo a pretensão exibitória duas feições. A primeira, de cognição plena, prevista nos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil. E a segunda, predestinada à produção antecipada da prova, disciplinada pelos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, manejada por processo autônomo, de cunho satisfativo, aplicável ao caso em exame.

Nesse contexto, como a pretensão da parte autora, ora Apelada, possui natureza satisfativa, não há que se falar em aplicação da revelia e seus efeitos, sobretudo quando neste procedimento não se discute a ocorrência, ou não, do fato e nem as consequências jurídicas, a teor do artigo 382, §2o, do Código de Processo Civil, bem como não se admite defesa (artigo 382, §4o do Código de Processo Civil).

Logo, neste ponto a sentença comporta reforma para afastar a revelia da instituição financeira, no entanto, tal fato não afasta a sua obrigação de exibir o documento, muito menos de adimplir os honorários sucumbenciais, conforme última tese do apelo.

Isso porque, como bem pontuou o juízo
a quo
, a resistência do banco Apelante em apresentar os documentos solicitados é inconteste, mormente quando em duas oportunidades solicitou dilação do prazo para exibição (ID 264389329 e ID 264389339), mas em ambas quedou-se inerte. Aliás, até o presente momento os documentos não foram exibidos pelo recorrente.

Assim, considerando a resistência injustificada do Apelante, que não apresentou os documentos solicitados, embora intimado, deverá o banco arcar com os ônus sucumbenciais, conforme reiterada jurisprudência:

APELAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. Resistência injustificada da seguradora em fornecer a documentação requerida pela autora Enunciado no 118 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1026364-88.2020.8.26.0196; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2021; Data de Registro: 04/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 400 DO CPC - VALOR – RAZOABILIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Descumprimento da ordem de exibição de documento que autoriza a incidência de multa coercitiva Arts . 139, IV, 400, parágrafo único, e 403, parágrafo único, CPC/2015 II -
A compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, o que ocorreu in casu.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003604-82.2022.8 .11.0006, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024) – destaquei.

Frisa-se que os documentos solicitados pela Autora/Apelada são comuns às partes, não havendo que se falar em possibilidade de recusa pela instituição financeira, a teor do artigo 399, inciso III, do Código de Processo Civil.

Logo, inviável se falar na inversão dos ônus da sucumbência ou em isenção, como pretendido pelo Recorrente.

Diante do exposto,
conheço em parte
do Recurso de Apelação e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para afastar a revelia da instituição financeira Requerida/Apelante,
mantendo-se os demais termos da sentença
.

Diante do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025